Tribunal: STF
Processo: Rcl 46961
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INICIAL – ADITAMENTO.
BUSCA E APREENSÃO – ELEMENTOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Ivan Edson de Godois afirma haver o Juízo da Primeira Auditoria de Porto Alegre da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no procedimento de busca e apreensão nº 0070196-17.2021.9.21.0001, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula.
    Esclarece figurar como investigado em inquérito instaurado para apurar alegada prática de peculato. Informa constituído advogado e formalizado requerimento, ao Juízo, visando cadastramento no sistema eletrônico para acesso aos autos. Menciona o insucesso, surgindo o descompasso. Articula com a falta de fundamentação da decisão impugnada.
    Requer, no campo precário e efêmero, acesso aos elementos documentados. Pretende, no mérito, a confirmação da providência e a cassação do ato.
    Por meio da petição/STF nº 47.522/2021, o reclamante formaliza aditamento à inicial, objetivando impedir condução coercitiva. Insiste no pedido de concessão de liminar. Realça expedido mandado de intimação, para comparecimento, em 5 de maio de 2021, à sede da Corregedoria-Geral da Brigada Militar, visando inquirição, na condição de investigado, sob pena de condução coercitiva e apuração da prática de crime de desobediência. Articula com a inobservância do decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 444. 
    Mediante a petição/STF nº 60.159/2021, discorre sobre os objetos recolhidos na busca e apreensão.
    O Juízo, em informações, esclareceu o histórico processual. Salienta indeferido acesso, ausente direito absoluto do envolvido. Frisa pertinente sigilo quanto a diligências em andamento e elementos ainda não documentados.
    2. Observo o aditamento à inicial.
    Está prejudicado o pedido de liminar voltado a impedir condução coercitiva, visando audição do reclamante, uma vez suplantada a data designada para realização do ato, cabendo buscar a declaração de eventual nulidade na via adequada.
    Relativamente à arguida inobservância do verbete vinculante nº 14, depreende-se negado ao reclamante, investigado em procedimento criminal, acesso a conteúdo de autos de busca e apreensão, consideradas diligências em andamento.
    Nada, absolutamente nada, leva a ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo referente a ação penal. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula, com o seguinte teor:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer os dados resultantes de diligências, coligidos em procedimento investigatório, permitida a obtenção de cópia das peças produzidas. O sigilo diz respeito às investigações em curso, evitada a frustração. O acesso ocorre tendo em conta as peças juntadas aos autos.
    3. Defiro a liminar, para que o reclamante, na condição de investigado, tenha conhecimento irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, dos elementos contidos nos autos de busca e apreensão nº 0070196-17.2021.9.21.0001, em tramitação no Juízo da Primeira Auditoria de Porto Alegre da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator